Tribunal: STF
Processo: RE 1312547
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CREDITAMENTO REFERENTE À DEPRECIAÇÃO DE BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. ART. 31, CAPUT, DA LEI 10.865/2004. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/COFINS. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APLICAÇÃO DO DECRETO. 20.910/32.
    Os créditos presumidos não aproveitados, sendo incentivos fiscais, não se equiparam a pagamento indevido de tributo. Não se sujeitam, assim, às regras prescricionais do CTN. O prazo prescricional é regulado pela aplicação do Decreto 20.910/32, que prevê a prescrição quinquenal das pretensões contra a Fazenda Pública. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, § 2º, 60, § 4º, inciso IV, 150, inciso IV, e 195, § 12, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Controverte-se sobre o reconhecimento do direito da impetrante ao aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS incidentes sobre os valores decorrentes da depreciação de bens do ativo imobilizado, o qual se dá temporalmente, de forma estendida, de acordo com os encargos de depreciação e de amortização (arts. 305 e 324 do RIR/99).
    Segundo entendimento pacificado no âmbito desta Corte, bem como no do egrégio STJ, tratando-se de pedido de reconhecimento do direito a crédito escritural, aplicável o prazo prescricional previsto no Decreto n.º 20.910/32, porquanto a regra do art. 168 do CTN se destina aos pedidos de restituição de tributos.
    No caso, o prazo prescricional de 05 anos somente se inicia com a edição da Lei nº 10.865/2004, trazendo em seu bojo as restrições de creditamento ora impugnadas.
    Assim, considerando que o art. 31, caput, da Lei n.º 10.865/04 vedou o aproveitamento dos referidos créditos a partir de 1º-08-2004 e que a mandamus foi impetrada em 02-06-2010, ou seja, após decorridos mais de 5 anos do termo inicial do prazo prescricional (01/08/2004), é manifesta a sua prescrição. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente